Tribunal: STF
Processo: AI 142807
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
Agravo Regimental.
         - Esta Corte, em recurso extraordinário, examina  a  questão
jurídica nele posta em face do  dispositivo  constitucional  por  ele
tido como violado. Se houver equivoco  na  sua  indicação,  e  se  se
invocar outro dispositivo que não o que se pretende  ofendido,  há  a
aplicação - como bem salientou o  parecer  da  Procuradoria-Geral  da
Republica - da Súmula 284.
         - Por outro lado, o despacho que admite, ou não,  o  recurso
extraordinário e mero juízo de deliberação, que  nada  faz  precluir,
para esta Corte, quando do julgamento do recurso  extraordinário,  se
admitido, ou do agravo de instrumento, em caso contrario.
         Agravo regimental a que se nega provimento.